Tribunal: STF
Processo: ADI 514
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-07-01
Data de publicação: 1991-07-01

Ementa:
EMENTA:  ADIN - LEIS  COMPLEMENTARES 2, 3  E 4, DO ESTADO DO
PIAUI  - MINISTÉRIO PÚBLICO,  DEFENSORIA PÚBLICA E ADVOCACIA-GERAL DO
ESTADO  - PRERROGATIVAS  INSTITUCIONAIS -  DISCIPLINA REMUNERATORIA E
APOSENTADORIA  DOS SEUS  MEMBROS -  NECESSARIA OBSERVANCIA  DO MODELO
FEDERAL  - NATUREZA ESTRITA  DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DERROGATÓRIAS
DE PRINCÍPIOS GERAIS - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE.
         -  O  reconhecimento  da autonomia  financeira  em  favor do
Ministério    Público,   estabelecido    em   sede    de   legislação
infraconstitucional,  não parece  traduzir situação  configuradora de
ilegitimidade  constitucional, na  medida em  que  se revela  uma das
dimensões da propria autonomia institucional do Parquet.
         -  Não obstante a  autonomia institucional que foi conferida
ao  Ministério  Público  pela  Carta  Politica,  permanece  na esfera
exclusiva  do Poder Executivo a competência para instaurar o processo
de formação das leis orcamentarias em geral. A Constituição autoriza,
apenas,  a  elaboração,  na  fase  pre-legislativa,  de  sua proposta
orcamentaria, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes.
         -  Os  Estados-membros  encontram-se  sujeitos,  em  face de
explicita  previsão constitucional  (art. 37,  caput), aos princípios
que regem a Administração Pública, dentre os quais ressalta a vedação
de qualquer vinculação e equiparação em matéria de vencimentos.
         -   As   exceções   derrogatórias   dos   princípios  gerais
concernentes a aposentadoria dos agentes publicos só se legitimam nas
estritas hipóteses previstas no texto da Constituição.
         O  Estado-membro não dispõe de competência para estender aos
membros  integrantes da  Advocacia-Geral do  Estado o regime jurídico
especial  que, em  matéria de  aposentadoria, a  Constituição Federal
conferiu aos Magistrados.